Tribunal: TJDFT
Processo: 0745558-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FILHO INTEGRALIZAR CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente relação de consumo, aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
2. A simples alegação de não ter sido o crédito satisfeito, de não terem sido localizados bens em nome do devedor, pessoa física, ou de haver indícios de que a doação feita para integralizar o capital da pessoa jurídica constitui ato fraudulento, não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade. 2.1 No caso, a doação de bem imóvel que pertencia ao executado original ocorreu antes do início da execução proposta, a fim de integralizar o capital da empresa, que, inclusive, opera no segmento de comércio de imóveis.
3. Agravo conhecido e provido.